Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-14.2009.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-14.2009.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (EMBARGADO), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 03.540.759/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGANTE), EDNA EBURNIO BENFICA (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTO (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA FERREIRA DONINHO (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DAS FLORES ROSA - CPF: 326.023.318-05 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DONINHO NETO - CPF: 287.271.378-64 (ADVOGADO), JOAO ROSISCA - CPF: 050.665.308-00 (EMBARGANTE), JOAO ROSISCA - CPF: 216.954.798-31 (ADVOGADO), LAERCIO BENFICA - CPF: 000.824.028-09 (EMBARGANTE), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (EMBARGANTE), LUCIANA SPIGOSSO LODI - CPF: 384.790.361-68 (EMBARGANTE), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (EMBARGANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (EMBARGANTE), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES (EMBARGANTE), UNIVALDO DE OLIVEIRA BELEM - CPF: 273.892.941-91 (EMBARGANTE), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), Espólio de LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS (EMBARGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ZINEIDE BARROS BELÉM (EMBARGANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS (EMBARGANTE), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGADO), EDNA EBURNIO BENFICA (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTO (EMBARGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (EMBARGADO), JOAO ROSISCA - CPF: 216.954.798-31 (ADVOGADO), JOAO ROSISCA - CPF: 050.665.308-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA FERREIRA DONINHO (EMBARGADO), LAERCIO BENFICA - CPF: 000.824.028-09 (EMBARGADO), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (EMBARGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUCIANA SPIGOSSO LODI - CPF: 384.790.361-68 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DONINHO NETO - CPF: 287.271.378-64 (ADVOGADO), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DAS FLORES ROSA - CPF: 326.023.318-05 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 03.540.759/0001-55 (EMBARGADO), UNIVALDO DE OLIVEIRA BELEM - CPF: 273.892.941-91 (EMBARGADO), ZINEIDE BARROS BELÉM (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (EMBARGANTE), ZINEIDE BARROS BELEM - CPF: 273.899.101-78 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA FERREIRA DONINHO - CPF: 969.927.948-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES - CPF: 689.633.601-30 (EMBARGANTE), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES - CPF: 689.633.601-30 (EMBARGADO), ZINEIDE BARROS BELEM - CPF: 273.899.101-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – INVIABILIDADE NO CASO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

A apreciação dos elementos suscitados caracteriza o prequestionamento implícito, de modo que a mera menção ao interesse em prequestionar a questão, sem a indicação de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios (art. 1.025 do CPC).

O acórdão, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem relativa à conversão do julgamento em diligência para a realização da perícia grafotécnica, bem como as preliminares de intempestividade do Recurso Adesivo e ilegitimidade ativa, além da prejudicial da prescrição para o ajuizamento da lide. No mérito, deu provimento ao Recurso dos embargados para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, ficando prejudicada a análise do Adesivo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento às Apelações dos réus/embargados, para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelo embargante e inverter o ônus da sucumbência (Id 239066174).

O embargante aponta omissão e contradição da Câmara ao decidir sob a justificativa de “
que a ausência de perícia grafotécnica impossibilitava o acolhimento dos pedidos autorais
”.

Alega que, em razão do adiamento, teve ciência desse fundamento e apresentou questão de ordem, levando em conta que em duas ocasiões requereu a realização de perícia, “
que somente não foi feita pois o magistrado singular entendeu que a confissão do substabelecente era suficiente para comprovar o falso
”.

Aduz que, por esse motivo, apresentou questão de ordem no sentido de que, caso o colegiado entendesse necessária a produção de prova, deveria converter o julgamento em diligência, o que seria impositivo conforme o acórdão que colacionou, sendo essa a contradição referida.

Diz que não houve manifestação quanto à resolução antecipada do mérito, uma vez que o Juízo de origem decidiu nesse sentido ao aceitar a confissão do substabelecente sobre a ausência de sua assinatura no substabelecimento.

Argui que, ao “
reconhecer implicitamente
” a imprescindibilidade da prova, a Câmara violou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta, ainda, a omissão no tocante à tese de nulidade absoluta do negócio, em virtude da ausência de poderes para a transferência das áreas a terceiros, considerando que a autorização se restringia exclusivamente a Luiz Moisés.

Também sustenta que o prazo prescricional aquisitivo só começou em 12 de dezembro de 2001, quando os herdeiros atingiram a maioridade.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 243705672).

Nas
contrarrazões
os embargados registram o evidente intuito de rediscussão da causa, diante da inexistência de vícios (Ids 249336663, 249342654 e 249673697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nestes termos:

“Iniciado o julgamento, após serem rejeitadas por unanimidade as preliminares arguidas pelos apelantes e proferido o voto do relator, a 2ª vogal pediu vista e, na sessão seguinte, afirmou o seu impedimento.

Ato contínuo, o Espólio (apelado) suscitou Questão de Ordem em que alegou a nulidade do julgamento em virtude da participação de vogal declaradamente impedida, a qual foi acolhida, sendo anulado o julgamento e determinada a convocação de outro vogal e a inclusão em pauta.

Cumprida a ordem judicial, o mesmo apelado pleiteou a retirada de pauta e a conversão do julgamento em diligência, sob o argumento de imprescindibilidade do exame grafotécnico no substabelecimento da Procuração utilizado para a transferência do imóvel.

Para tanto, disse que o relator deu provimento ao Recurso do réu sob o fundamento de que não houve fraude no referido documento, e que o ora apelado, apesar de afirmar a falsidade da assinatura, não produziu a mencionada prova técnica.

Sustenta que, ao contrário da justificativa do relator, em dois momentos distintos o Espólio/apelado pugnou pelo exame grafotécnico - primeiro antes da prolação da primeira sentença cassada pelo Tribunal, com a determinação do retorno dos autos à origem para a produção de provas que consideravam pertinentes naquele momento, e depois quando os autos voltaram para a primeira instância.

Todavia, o Juízo da causa entendeu dispensável e julgou antecipadamente a lide pois seriam suficientes as confissões de João Rosisca e João Batista Ferreira Doninho, “e, agora, reformar a sentença justamente por ausência da citada prova, configura verdadeiro cerceamento do direito de defesa do Espólio Apelado”. E mais, que a conversão pretendida atende ao princípio da busca da verdade real.

Argui ausência de prejuízo para a parte apelante, porque poderá se manifestar sobre o resultado, o que garantirá “o equilíbrio e a isonomia processuais”.

Acrescenta que, ainda que o substabelecimento não seja falso, “o ato seria absolutamente nulo por ausência de poderes suficientes para que a transferência para terceiros (Nelson Bento e esposa) ocorresse sem a anuência do Sr. Luiz Moisés” (ID. 237865652).

Em nova manifestação complementar, mais uma vez se reporta à concepção formada pelo juiz prolator da sentença, de dispensabilidade de outras provas e de julgamento da lide, portanto seria imprescindível a conversão. Colaciona julgados do STJ e do TJMT em que foi requerida a prova e o juiz registrou a ausência delas.

Reitera a busca da verdade real bem como do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É o necessário.

Como relatado, o Espólio apelado, ao tomar conhecimento do voto que proferi como relator, aproveitando-se do fato de que a 2ª vogal participou do julgamento das preliminares e no mérito deu-se por impedida, o que culminou na retirada de pauta para convocar outro julgador em substituição, e no consequente acolhimento da primeira Questão de Ordem, que apontou a nulidade do julgamento, apresenta outra Questão de Ordem, agora para converter o julgamento em diligência para realização do exame grafotécnico uma vez que, na condição de relator, consignei que não ficou comprovada a fraude.

De nova análise dos autos, constata-se que o apelado ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico contra o procurador João Rosisca, o substabelecido João Batista Ferreira Doninho, os adquirentes e as instituições financeiras a favor de quem as áreas foram oneradas, requerendo a produção de todas as provas em direito admitidas, entre elas as periciais.

Apresentadas as contestações e impugnação, as partes foram intimadas a se manifestarem, ocasião em que alguns dos litigantes pugnaram pela oitiva de testemunhas, outros pelo julgamento conforme o estado do processo, e o Espólio pela pericial. Em seguida a demanda foi jugada antecipadamente (ID. 209128175).

Foram rejeitados os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em que os ora apelantes requereram a apreciação do pedido de produção probatória.

A segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desª Clarice Claudino da Silva, deu provimento à Apelação dos embargantes, anulou a sentença e determinou “o retorno dos autos ao juízo de origem afim de que seja devidamente instruído” (ID. 209128179).

Na origem os apelantes reiteraram essa pretensão e justificaram a necessidade.

O Espólio postulou “o prosseguimento do feito, com a apreciação dos pedidos de provas já protocolados nos autos, para os fins de direito” (ID. 209128179 – fl. 29).

No despacho de fl. 31, ID. 209128179, foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, bem como determinado que os advogados comparecessem com as testemunhas ou indicassem a imprescindibilidade de intimação, oportunidade em que os apelantes trouxeram o respectivo rol (Termo de Audiência de fls. 49/51).

Não se infere da lide que o Espólio tenha se reportado à perícia; consta apenas a apresentação de memoriais em que ressaltou a arguição de João Rosisca, de que não assinou o substabelecimento, e a de João Batista, de que estava fazendo o favor de ser o procurador, e que já recebeu o substabelecimento pronto e conheceu o adquirente Nelson no dia em que assinou a Escritura, razão pela qual o documento seria forjado (fls. 89/95). Sobreveio então a sentença ora recorrida.

Desse modo, é evidente que, em virtude de o relator ter divergido da sentença, o Espólio pretende converter o julgamento para realização de prova pericial que optou por não realizar, embora tenha por ele protestado em duas ocasiões, caso contrário teria protestado pela sua realização quando requerido quando o Juízo, em cumprimento do acórdão, designou apenas a audiência de instrução e julgamento.

Tanto assim que logo depois entregou os memoriais, último ato processual antes da prolação da sentença, nos quais também não fez menção à perícia.

Dessa maneira, a pretensão do Espólio de converter o julgamento em diligência para o exame grafotécnico configura inovação recursal e fere a garantia de paridade probatória das partes.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado perante Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude, em que se impugna ato pertinente à eleição de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após o provimento da Apelação do Município ora agravado para denegar a segurança, a impetrante opôs Embargos de Declaração e, incluído o feito na sessão de julgamento, suscitou questão de ordem para que fosse reconhecida a incompetência do Juízo da Infância e Juventude, rejeitada nos seguintes termos (fls. 268, e-STJ): "Compulsando os autos, verifico que a embargante se furtou de alegar a incompetência do juízo originário, seja perante o primeiro grau, seja nas razões recursais. Inclusive, a alegação sequer constou dos fundamentos dos presentes embargos declaratórios, sendo suscitada somente após a inclusão do feito na sessão de julgamento, via questão de ordem. A alegação se traduz, em verdade, em inovação recursal, o que não se apresenta possível em nosso ordenamento jurídico, especialmente ao se considerar que foi invocada somente após a publicação do acórdão com julgamento desfavorável ao suscitante. (...) Ademais, acrescento que a apelação foi apreciada por esta Terceira Câmara Cível, órgão competente para a análise e julgamento do feito em grau recursal. Dessa forma, inexiste prejuízo à suscitante, que teve as irresignações apreciadas pelo natural julgador da matéria. Assim, rejeito a incompetência do juízo ordinário alegada via questão de ordem.

2. Não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois não há no acórdão recorrido quaisquer dos vícios previstos nesses dispositivos legais. O Tribunal a quo examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, incogitável negativa de prestação jurisdicional.

3. Conforme observei na decisão agravada, não passa despercebido o comportamento processual contraditório da recorrente, pois ela própria impetrou o Mandado de Segurança perante a Vara da Infância e da Juventude, obteve sentença que lhe foi favorável e, posteriormente à decisão do Tribunal, proferida em Apelação, contrária à sua pretensão, opôs Embargos de Declaração, ainda sem suscitar a incompetência do juízo, vindo somente a fazê-lo após a inclusão em pauta de julgamento do Recurso Aclaratório. Essa atuação processual contraditória afronta a boa-fé na relação processual e o princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium.

4. Acrescente-se que os fundamentos do acórdão de origem - pertinentes à preclusão da arguição de incompetência, porque somente suscitada em questão de ordem do julgamento aclaratório, sem que se trate de matéria relativa aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e da ausência de prejuízo, por ter sido a apelação julgada pelo órgão competente para a análise do julgamento do feito em grau recursal (pas de nullité sans grief) - não foram impugnados especificamente no Recurso Especial. Aplica-se, por analogia, a Súmula 283 do STF.

5. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ consagra a competência da Vara Especializada para julgar os feitos relativos às eleições dos Conselhos Tutelares da Infância e Juventude.

6. Agravo Interno não provido” (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 2.082.449-RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgamento em 25-4-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto, rejeito a questão de ordem e passo a julgar novamente o Recurso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Observa-se claramente no voto da questão de ordem de Vossa Excelência que, precedentemente, houve um recurso de apelação e o Tribunal deu-lhe provimento para que fosse realizada a prova reclamada pelas partes.

Contudo, ao retornar os autos para a origem, por alguma razão, a prova não foi realizada, mesmo tendo as partes participado de audiência, apresentado alegações finais sem insistir na sua realização, ou seja, não foi postulado objetivamente pelas partes a produção dessa prova pericial, como dispensado no julgamento da lide.

Dessa forma, acompanho a rejeição da questão de ordem, nos termos do voto do 1º Vogal, visto que foi oportunizada à parte a produção da prova, mas por alguma razão, não foi realizada na primeira instância.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB/MT 23931-A

Senhor Presidente, pela ordem.

A prova foi requerida por escrito quando do retorno do recurso de apelação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Infere-se que, realmente, após o julgamento, a questão de ordem não foi suscitada em momento algum. A meu ver, a matéria está preclusa e já foi bem decidida e detalhada pelo relator.

De modo que, neste momento, todas essas questões estão superadas e, como bem fundamentado, estou de acordo com o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, todas as razões recursais convergem para a alegação de ilegitimidade ativa dos apelados porque a procuração confere poderes para transferência do imóvel ao “de cujus”; prescrição da Ação, sob a justificativa de que o prazo para ajuizamento seria de 4 anos, diante do não preenchimento dos requisitos previstos na transição para o novo Código Civil; e prejudicial da Usucapião.

No mérito, a inexistência de prova da falsidade do substabelecimento.

Essa circunstância autoriza o julgamento conjunto dos Recursos.

1 - Intempestividade do Recurso Adesivo

O STJ já pacificou o entendimento de que o prazo de interposição tem início após a intimação para as contrarrazões. Confira-se:

“(...)

4. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, porquanto se trata de um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária” (REsp. 1899732-PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgamento em 14-3-2023).

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Como consignado na sentença, ao que consta, os poderes foram outorgados para transferir o imóvel ao “de cujus” ou quem este indicar. De qualquer forma, os apelados são herdeiros dele, o que por si só os legitima para o ajuizamento da demanda.

Rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

1 – Prescrição

Em relação ao prazo de prescrição/decadência para a propositura da Ação visando à nulidade de ato jurídico, no RESP 1773884, 3ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sansaverino, julgado em 19-10-2021, o STJ assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL.

1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro.

2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9º, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador.

3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990.

4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado.

5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e insindicabilidade das provas por esta Corte.

Enunciados 282/STF e 7/STJ.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL”.

Desse modo, não se trata de prazo quadrienal.

Rejeito a prejudicial.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

V O T O (PRELIMINAR DE USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Os apelantes arguem em defesa a Usucapião, sob a justificativa de serem adquirentes de boa-fé e de que detêm a posse das respectivas porções de terras há mais de 20 anos.

Ocorre que tais fundamentos estão intrinsecamente ligados com o mérito, por isso a análise será em conjunto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico foi proposta pelos apelados em 31-8-2009, sob o argumento de que o substabelecimento utilizado para a transferência aos réus, ora apelantes, é falso porque não foi firmado pelo procurador João Rosisca, que teria recebido os poderes da então proprietária para providenciar a transferência ao “de cujus”, Luiz Moisés Aragão de Seixas.

Os autores aduzem que esses poderes constam do instrumento de mandato lavrado em 2-2-1989 no 10º Tabelionato de Notas de São Paulo, outorgados pela Agropecuária Madeireira Jaciara Indústria e Comércio Ltda. para o advogado João Rosisca, residente na capital de São Paulo, ao qual foram conferidos poderes para assinar escritura definitiva em favor de Luiz Moisés Pinto Aragão, brasileiro, separado, pecuarista, “ou a quem expressamente indicar” (ID. 209126344 – fls. 1/2).

Referido procurador, também réu na Ação, disse na contestação que não assinou o substabelecimento, e que tão logo soube do fato declarou por Escritura não ter qualquer ligação com a falsificação; que a vendedora e o adquirente o elegeram como procurador, e que a procuração não o vincula ao negócio, sendo apenas mandatário, portanto, seria parte ilegítima para compor o polo passivo, tampouco o relaciona à prática dos crimes descritos na inicial.

Consigna que quase 7 anos antes do ajuizamento desta Ação já havia entregue ao Espólio documento e material gráfico para comprovar a falsidade do substabelecimento (ID. 209126347 – fls. 5/9).

O substabelecimento foi lavrado em 7-10-1993, e o óbito ocorreu em 31-10-1993 (vinte e poucos dias depois), decorrente de homicídio na cidade de Guiratinga (MT).

Como já mencionado, o procurador João Rosisca alega que já em 2002 (7 anos depois do falecimento e 7 anos antes da propositura da demanda) entregou ao Espólio material para comprovar a falsificação.

Porém, não consta que tenha sido providenciada perícia grafotécnica da assinatura na instrução probatória desta Ação Declaratória a pedido dos autores ou do próprio procurador João Rosisca, tendo os primeiros (autores) se limitado a dizer que a assinatura constante do substabelecimento estaria “tremida”, mas nada foi demonstrado de que realmente seria falsa, a não ser a arguição dele próprio na Escritura declaratória e depois na contestação.

Importante ressaltar que na inicial consta, dentre outros documentos, o ofício do Tabelião designado para o Cartório Distrital de Jaracatiá (PR), pelo qual atende pedido do Delegado de Polícia de Rondonópolis e declara ter localizado em respectiva serventia o cartão de assinaturas do “de cujus”, Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, e o encaminhado à autoridade solicitante, o que revela que o “de cujus” utilizava os serviços cartorários do referido Distrito de Jaracatiá.

A inicial também está instruída com a Escritura de Declaração lavrada no 2º Tabelionato de São Paulo em 22-10-2002, na qual o procurador João Rosisca afirma que, a pedido de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, foi-lhe outorgada para transferência dos imóveis denominados Fazenda Rancho Queimado I e II, porém não usou os poderes e só depois do falecimento de Luiz Moisés soube do substabelecimento (ID. 209126344 – fls. 14/15).

O procurador substabelecido, João Batista Ferreira Doninho, também advogado e réu na Ação, declarou residir na cidade de Campo Grande (MS), e na contestação (ID. 209126348 -fl. 38/39) disse que, a pedido do também advogado Saulo Peralta, recebeu os poderes e compareceu no Cartório do 2º Ofício de Rondonópolis, cujos poderes foram substabelecidos conforme instrumento lavrado no Cartório do Distrito de Jaracatiá em 7-10-1993, e que no dia agendado foi a Rondonópolis, aguardou a lavratura da Escritura Pública e em 15-12-1994 firmou o ato de transferência para Nelson Gomes Bento e sua mulher, residentes naquela cidade (Rondonópolis).

Aduz que os representantes da vendedora Agropecuária Madeireira Jaciara Indústria e Comércio Ltda. residiam na cidade de Cândido Mota (SP). Pelo que lhe foi dito na ocasião, o proprietário estava impossibilitado de comparecer e, das pessoas envolvidas, só conhecia o advogado que lhe pediu o favor, de forma que atuou como mero procurador para assinar o ato de transferência.

Extrai-se das escrituras e matrículas anexadas na inicial que o imóvel objeto da transação era constituído por 3 áreas desmembradas de outra maior denominada Rancho Queimado - a primeira com 1.435,49ha, a segunda com 242ha e a terceira com 221,43ha, todas constantes da matrícula 10.551, do 5º Ofício desta Capital.

Em 15-12-1994 Nelson e Magda venderam para Laercio Benfica e Edna, representados pelo advogado Adalberto Lopes de Souza, a área de 1.435,49ha; e em 15-12-1994, venderam para Univaldo de Oliveira Belém e Zineide as outras duas áreas, de 242ha e 221,43ha, da mesma matrícula 10551, oneradas ao Banco Bradesco.

Em 14-6-1996 Univaldo e Zineide venderam para Edevaldo Lodi e Luciana a área de 221,43ha; em 26-7-1996, Laercio Benfica e Edna, representados pelo procurador Leoflan Lodi, venderam para Edevaldo Lodi e Luciana a área de 69,6200ha, desmembrada da fração maior.

Em 20-4-2004 Edevaldo Lodi e Luciana venderam para Leoflan Lodi a área de 69.6200ha, que passou a denominar-se Fazenda Paraíso, e a de 221,43ha, que passou a chamar-se Fazenda Paraíso II, onerada ao Banco Bradesco.

Consta ainda a matrícula n. 63.000, da área de 1.085,74ha, que Laercio Benfica e Edna Benfica, representados pelo procurador e advogado Luiz Carlos Ribeiro Negrão, transferiram para a empresa Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda. em 24 de junho de 2002, conforme escritura lavrada em 28-5-2002.

Apresentaram contestação Univaldo e sua mulher, Zineide, Edevaldo Lodi, e Luciana Lodi, Leoflan Lodi e sua mulher; João Batista Ferreira Doninho; Pedro Júnior Correia Rodrigues (arguiu ilegitimidade passiva porque na época não mais pertencia ao quadro social da empresa); Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda; Ivone Pedrosa Cury Mussi Pasqualotto; Banco John Deere; Banco Bradesco e Banco do Brasil, credores hipotecários.

O Juízo de origem reconheceu a nulidade do substabelecimento e dos atos posteriores sob o fundamento de que o procurador e o substabelecido confessaram espontaneamente que não tiveram nenhuma participação na transferência da propriedade; que o Tabelião designado afirmou que existiram várias fraudes na serventia distrital, daí a inviabilidade de se atestar a veracidade do substabelecimento, embora não tenha descartado a possibilidade de o documento ter sido montado posteriormente, com data retroativa. No entanto, certificou que o substabelecimento consta no livro indicado, que é impresso “com possibilidade” de preenchimento posterior, concluindo haver “pesados indícios que o substabelecimento que culminou na venda dos imóveis foi preenchido posteriormente, reforçando o entendimento acerca de sua nulidade”.

Por fim, foi consignada na sentença a nulidade do substabelecimento porque expressaria “negócio jurídico não realizado, ou querido” pelos réus e advogados nominados procurador e substabelecido, já que “não firmaram qualquer pacto envolvendo os imóveis litigiosos, segundo se extrai de suas defesas, presumindo-se tratar-se de um engodo perpetrado em desfavor dos requerentes”, o que torna desnecessária a produção de prova pericial, com a confissão de ambos, envolvidos diretamente nos fatos atinentes à falsidade.

Não obstante o posicionamento do Juízo da causa, a discussão inicial, inclusive o fundamento da Ação proposta, é a assinatura do procurador que alega não tê-la aposta no substabelecimento, não se cogitando em nenhum momento em assinatura posterior do substabelecimento, o que não tem amparo na documentação juntada aos autos.

Vale registrar que a sentença também utiliza desse fundamento (preenchimento posterior) para rejeitar a prescrição aquisitiva arguida pelos réus/apelantes, porque a data retroativa teria sido manobra para facilitar a comprovação dos requisitos da Usucapião.

Ocorre que, diferentemente dessa conclusão, apenas o procurador João Rosisca disse que não assinou o substabelecimento. O substabelecido, ao contrário, confirmou que esteve no Cartório em Rondonópolis, aguardou a lavratura da escritura para Nelson e sua mulher, assinou, e cumpria o favor que lhe pedira o também advogado Saulo Peralta.

Na verdade, declarou que não participou dos atos que culminaram no substabelecimento para ele, tampouco conhecia as pessoas envolvidas, mas apenas o advogado Saulo.

É igualmente equivocada a sentença na parte em que registra que o substabelecimento foi providenciado com data retroativa. Isso porque a procuração outorgada para João Rosisca foi lavrada no Cartório de São Paulo em 2-2-1989; o substabelecimento, no Cartório do Distrito Jaracatiá (PR) em 4-10-1993; e a Escritura de Venda e Compra em que foi utilizado o substabelecimento, no Cartório de Rondonópolis em 15-12-1994, seguindo-se as outras transferências em 14-6-1996, 27-6-1996, 28-6-2002 e 20-4-2004, no mesmo Cartório de Rondonópolis.

Logo, não há prova concreta da fraude, nem mesmo afirmação expressa do interventor do Cartório Distrital de Jaracatiá de que o substabelecimento em questão conteria vícios. Há meras suposições em virtude de outras irregularidades praticadas pelo titular daquela Serventia, tanto assim que especificamente sobre o substabelecimento em discussão declarou que o original consta do respectivo livro, embora seja impresso, por isso sujeito a falsificação.

Soma-se a isso o fato de existir em referido Cartório o cartão de assinaturas do “de cujus”, o que a princípio mostra que a escolha pelos serviços cartorários não seria aleatória e somente com o ânimo de adulterar o documento.

Da mesma maneira, os autores, o advogado e o procurador, principalmente este último, mesmo cientes do vício após o óbito, limitou-se a declarar por Escritura Pública a sua não participação e a cientificar o Espólio. Este, por sua vez, mesmo afirmando que a assinatura do procurador estava “tremida”, e de posse dos documentos entregues pelo procurador, não requereu a prova grafotécnica que certificasse expressamente a falsidade da assinatura contida no substabelecimento, especialmente se considerado que as transferências já haviam ocorrido muitos anos antes do ajuizamento da Ação.

Convém ressaltar que, além da procuração com poderes para transferir a Luiz Moisés Aragão de Seixas ou a quem este indicar, não existe outra prova da aquisição por ele, ou que ela tenha sido concretizada.

Posto isso, a fraude não está satisfatoriamente comprovada, tampouco evidenciada a posse injusta dos réus/apelantes, que a exercem em suas respectivas porções de terras há mais de 20 anos da data da lavratura do questionado substabelecimento, primeiro para Nelson Gomes Bento e sua mulher, e depois para os outros réus/apelantes.

Ou seja, entre a lavratura da procuração (2-2-1989) e a propositura da demanda (1º-9-2009) decorreram mais de 20 anos, e 15 anos ou mais do assentamento da transação no registro imobiliário, tempo suficiente para adquirirem o domínio pela Usucapião.

Pelo exposto, dou provimento aos Recursos dos réus para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelos apelados, e inverto o ônus de sucumbência.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do Recuso Adesivo, pelo qual os autores/apelados pretendiam ser imitidos na posse dos imóveis.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Meu voto é no mesmo sentido da votação passada, acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Recebi os memoriais e estive atento à leitura do voto.

É muito tempo, são 20 anos entre a propositura da ação e o julgamento. Há algumas alegações que foram colocadas quanto à assinatura, mas ocorreram vários atos a posteriori, e o tempo de 20 anos e o local onde foi feito são suposições baseadas em um ou outro evento no cartório.

Dessa forma, sem mais delongas, acompanho o bem fundamentado voto do relator”.

Assim, é manifesto o propósito de reapreciação da causa, porém esta via processual se destina apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais estão ausentes na presente hipótese.

Além disso, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco examinar todos os dispositivos legais invocados. A análise deve se limitar àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Conforme o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados caracteriza o prequestionamento implícito, de modo que a mera menção ao interesse em prequestionar a questão, sem a indicação de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024